Tribunal: TJDFT
Processo: 0707547-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO EQUIVOCADO DO VALOR DA TAXA. IPTU/TLP. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONTRIBUINTE. RESPONSABILIDADE “IN RE IPSA”. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-lo ao pagamento de indenização, por dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em suas razões recursais, sustenta a legitimidade da inscrição do nome do autor em dívida ativa. Alega que o lançamento da TLP referente ao ano de 2020, embora com equívoco por falha de sistema, foi corrigido ainda no mês de janeiro do mesmo ano e, portanto, não pode ser anulado. Aduz que o autor concordou em pagar o valor complementar relativo ao novo lançamento da referida taxa. Defende a inexistência dos elementos ensejadores do dano moral, mas caso se entenda pela ocorrência, argumenta que o quantum indenizatório deve ser reduzido, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa da parte adversa. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido do autor de compensação por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o montante fixado pelo magistrado de 1o Grau.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 37132198).
3. Sobressai dos documentos colacionados aos autos que o autor pagou o débito de IPTU/TLP relativo ao ano de 2020, pontualmente, em cota única na data 06/01/2020 (ID 37131997). Contudo, houve erro por parte do ente público quanto ao lançamento inicial da TLP, o qual fora corrigido posteriormente sem a devida notificação da parte requerente, que teve o nome inscrito em dívida ativa do Distrito Federal.
4. Assim, a despeito da afirmativa do recorrente quanto a não configuração de dano moral, revela-se ilegítima a inscrição do nome do autor na dívida ativa ante a ausência de comprovação de prévia notificação. Ademais, para que o lançamento do tributo/taxa seja válido, faz-se necessário que a Administração Pública notifique o contribuinte, possibilitando-lhe quitar seu débito ou discuti-lo nas vias administrativas, o que não ocorreu.
5. No que tange à gravosidade do registro, confira-se o entendimento do STJ: “A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato”. (AREsp 1352845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019).
6. Por fim, sendo de fato cabível à espécie a reparação pelos danos causados, oportuno destacar que o valor fixado, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao caso, além de estar em consonância com o padrão verificado nas Turmas Recursais. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas diante da isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (artigo 55, Lei no. 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.